Tribunal: TJES
Processo: 5012076-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Extinção da Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012076-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

AGRAVADO: SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo de instrumento
. O embargante alega omissão no julgado quanto a teses apresentadas, buscando a rediscussão da matéria com base em julgados e dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) analisar a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridades, contradições ou omissões na decisão, com o objetivo de proporcionar pronunciamento jurisdicional integrativo ou retificador, conforme art. 1.022 do CPC/15.

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, incluindo a rejeição das teses de inexigibilidade do título e de prescrição intercorrente, garantindo a continuidade das diligências constritivas já adotadas.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que demonstre os fundamentos que motivaram sua decisão, não configurando deficiência na prestação jurisdicional (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir eventuais vícios que comprometam a clareza, coerência ou completude do julgado.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se enquadra como omissão, contradição ou obscuridade, conforme reiterado entendimento do STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração têm por finalidade corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, não se prestando para rediscutir matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5012076-06.2022.8.08.0000

EMGTE
:

COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

EMGDO:
SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a teses suscitadas em seu recurso, em especial quanto a julgados e dispositivos de lei. Objetiva, outrossim, a rediscussão do julgado.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que o julgado dirimiu de forma extensa e pontual a controvérsia travada nos autos, notadamente aquela atinente à anulação da sentença e consequente rejeição das teses de inexibilidade do título e prescrição intercorrente, “possibilitando a continuidade das diligências constritivas, preservando aquelas já adotadas e exitosas”.

Ademais, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
” (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

É de se destacar que a existência ou não de omissão no julgado deve ser examinada com o mérito do recurso, e não em sede de juízo de admissibilidade, daí porque razão não assiste ao Recorrido quando alega o não cabimento da via.

Pelo exposto,
conheço
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacto o
acórdão
objurgado.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.